Tribunal: TJDFT
Processo: 0712180-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA. MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS. TRINÔMIO. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. RAZOABILIDADE NO ARBITRAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O instituto dos alimentos decorre da solidariedade que deve haver entre os membros de uma família ou parentes e tem por finalidade assegurar o exercício do direito à vida, previsto no artigo 5o da Constituição da República. 1.1. O critério para a fixação do quantum alimentar resulta da conjugação do trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e razoabilidade no arbitramento, com esteio no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
2. Para a fixação adequada da obrigação alimentícia é necessária a dilação probatória, a fim de aferir, com maior grau de certeza, as reais e efetivas necessidades e condições, respectivamente, do alimentante e dos alimentandos. 2.1. Nas ações em que se discutem alimentos, o sistema jurídico viabiliza, antes do julgamento do mérito, a fixação provisória da prestação devida, o que deve ser feito em conformidade com as provas pré-constituídas produzidas pelo autor da demanda.
3. Hipótese em que não foi provada a desproporcionalidade entre o valor fixado em primeira instância a título de alimentos provisórios e os rendimentos auferidos pelo agravante, principalmente ao se considerar que ele era, na constância do vínculo conjugal, o principal responsável por todas as despesas da residência familiar, de sua ex-esposa e dos filhos. 3.1. De mesmo modo, os elementos de informação juntados aos autos não demonstram a incapacidade do agravante de prestar assistência adequada a seus filhos, de modo que não há razão para justificar, em juízo sumário de cognição, a revisão dos alimentos provisórios fixados.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.